Tribunal: TJDFT
Processo: 0710680-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Processo : 0710680-60.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra resp. decisão proferida em ação de reintegração de posse (id. 213534662 e declaratórios rejeitados ao id. 226740295 dos autos originários n. 0002075-69.2012.8.07.0018), que autorizou a utilização de prova emprestada. Da decisão de não conhecimento do recurso (id. 70265168), o agravante opôs embargos de declaração recebidos como agravo interno (ids. 71538319 e 72154299). Parecer da Procuradoria de Justiça oficiando pelo não provimento do agravo interno (id. 74951724). Todavia, conforme consulta aos autos originários, sobreveio sentença em 15/08/2025, que extinguiu o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, julgando improcedente o pedido exordial. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo interno por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator